Tribunal: TJDFT
Processo: 0729598-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729598-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PREMIUM ENGENHARIA SA, GUSTAVO DE CASTRO BORGES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco J. Safra S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - Susep, pois a entidade não controla nem possui cadastros de investidores de fundos de previdência complementar, e a busca de fundos é abrangida pela pesquisa via SISBAJUD. Em suas razões, o agravante relata que até o presente momento não houve satisfação integral do débito pelos executados, ora agravados. Sustenta que a expedição de ofício à Susep se destina a localizar fundos de previdência privada em nome dos devedores, o que não é possível pelo sistema SISBAJUD. Aduz que a medida está fundamentada no art. 139, inciso IV, do CPC, mostra-se necessária, pois não pode ser efetivada sem a intervenção do Poder Judiciário, e presta homenagem à efetividade da execução, que se desenvolve no interesse do credor. Assevera que a Susep recebe ofícios judiciais de bloqueio de bens e busca de contratos de seguro, previdência privada e capitalização, encaminhando-os às entidades supervisionadas, as quais respondem diretamente à autarquia. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o envio de ofício à Susep, nos termos declinados. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não está demonstrado nos autos. O agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que existe risco de dilapidação patrimonial pelos devedores, com remanejamento de valores para não responderem pelo débito exequendo. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, pois as aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo SISBAJUD. Assim, em linha de princípio, revela-se desnecessária a expedição de ofício à Susep com o fim de verificar a existência de ativos em nome da parte executada se já realizada pesquisa anterior via SISBAJUD, conforme precedentes desta egrégia 4a Turma Cível, inclusive. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator